Tribunal: TJES
Processo: 0000294-35.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Evidência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000294-35.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JORGE GOMES BOLZAN

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Jorge Gomes Bolzan, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
(i) suspender os descontos referentes aos contratos de empréstimo nºs 32547785-8 e 334379423-0;
(ii) condenar a restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde a data de cada desconto e juros de 1% ao mês a contar da citação;
(iii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, o apelante alegou:
(i) a regularidade das contratações de empréstimos consignados;
(ii) a prescrição da pretensão autoral;
(iii) a inexistência de defeito no serviço e de dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há inovação recursal por parte do apelante, ao alegar prescrição e apresentar novos documentos apenas em sede recursal;
(ii) analisar a responsabilidade do banco em razão dos descontos indevidos nos proventos do autor, bem como a existência de danos morais;
(iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pelo princípio da eventualidade (art. 336 do CPC), cabe ao réu alegar toda a matéria de defesa na contestação. No caso, o apelante inovou em sede recursal ao alegar prescrição e apresentar novos documentos que não foram submetidos ao juízo de origem, configurando inovação recursal vedada, conforme os arts. 1.013, §1º, do CPC, e a jurisprudência consolidada do TJES e STJ.

As instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) e respondem objetivamente pelos danos causados em razão de falhas na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

A ausência de comprovação pelo banco da efetiva contratação dos empréstimos consignados, mesmo após intimações judiciais para apresentação do contrato, caracteriza falha na prestação do serviço. Essa falha resultou em descontos indevidos nos proventos do autor, privando-o de recursos essenciais à sua subsistência e configurando dano moral, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.197.929/PR.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se desproporcional em relação a casos semelhantes. Considerando o caráter pedagógico e punitivo da condenação, bem como a proporcionalidade, o valor deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
:

É vedada a inovação recursal, sendo incabível a apreciação de alegações ou documentos novos apresentados apenas em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, incluindo fraudes ou descontos indevidos em benefícios previdenciários.

A ausência de comprovação da regularidade de contratos bancários, especialmente após intimação judicial, caracteriza falha no serviço e enseja reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reduzido quando fixado em montante excessivo em relação a casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 336, 1.013, §1º; CDC, art. 14, §3º, II; Súmula nº 297 do STJ; Súmula nº 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011.

TJES, ApC nº 0002154-93.2019.8.08.0044, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 02/02/2024.

TJES, ApC nº 0011918-96.2020.8.08.0035, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, julgado em 17/07/2023.

TJES, ApC nº 5002187-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 27/06/2024.

TJES, ApC nº 5014433-23.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 15/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000294-35.2021.8.08.0061

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JORGE GOMES BOLZAN

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização de danos morais ajuizada por JORGE GOMES BOLZAN, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

suspender os descontos referentes aos contratos de empréstimo de nºs 32547785-8 e 334379423-0, condenando a instituição financeira a restituir, na forma simples, os valores subtraídos do autor, com correção monetária desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e pagar danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões id. 10376147 sustenta o apelante, inicialmente, a regularidade das contratações de empréstimo consignado, haja vista documentos apresentados em sede de recurso.

Aduz a prescrição da pretensão autoral, pois ultrapassado prazo trienal para ajuizamento da ação.

Por fim, destaca a inexistência de defeito no serviço e de dano moral na espécie, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

Preliminarmente, destaco que pelo princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC/2015).

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, §1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Neste caso, verifico que a instituição financeira apontou, em sua contestação (fl. 26/30), t
ão somente a
falta do interesse de agir do autor,
a
ausência de defeito na pretensão do serviço e a impossibilidade de condenação em danos extrapatrimoniais.

Já em grau recursal, a apelante pretende apresentar nova documentação e alegar, ainda, a prescrição da pretensão autoral.

De fácil percepção, portanto, que tais temas não foram submetidos à apreciação do juízo
a quo
, impedindo a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

É como entende este Egrégio Tribunal e a Corte Superior:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância,
sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos.
2 -
As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.
3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível no 0002154- 93.2019.8.08.0044. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 02/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal. 2.
As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instânci
a. 3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação Cível no 0011918-96.2020.8.08.0035. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 17/07/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 2. PENHORA DE COTAS PERTENCENTES A SÓCIO DE COOPERATIVA, POR DÍVIDA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 3. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE SOMENTE NAS RAZÕES DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do Recurso Especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 1.1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de
ordem
pública dispensam o prévio debate pela
instância de origem
acerca dos temas defendidos no Recurso Especial. 2. Encontrando-se o aresto hostilizado em harmonia com o entendimento desta Corte de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal nem afronta o princípio da
affectio societatis
, de rigor a incidência do Enunciado N. 83 da Súmula desta Casa. 3. É vedado, no agravo interno, apreciar questões que não foram objeto de impugnação no Recurso Especial, bem assim não debatidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de
supressão de
instância e
inovação
recursal. 4. Agravo interno improvido.
(
STJ; AgInt-AREsp 2.202.549; Proc. 2022/0278541-5; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 26/04/2023)

Prosseguindo, em que pese a análise de regularidade do contrato firmado entre as partes, relembro

que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

Neste caso, argumentando o apelado que não formalizou o contrato cerne da controvérsia, incumbiria ao
banco demonstrar a efetiva contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Afinal, ante a intimação de fls. 68 e 106 para que o apelante apresentasse o contrato, quedou-se inerte, impossibilitando a realização de perícia técnica.

Nesse cenário, portanto, não cuidou o recorrente de comprovar a existência do negócio jurídico contestado, tampouco sua regularidade.

Desse modo,
em razão da falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos mensais nos proventos de aposentadoria do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao montante arbitrado na origem, entendo que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado
a quo
destoa do patamar fixado por esta Corte em situações semelhantes, revelando-se razoável e proporcional sua redução para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais):

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos. 2. É devida a condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro. 3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002187-92.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 27/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.
4. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5014433-23.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/May/2024)

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto e, nesta extensão,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir a condenação ao pagamento por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)